Tribunal: TJES
Processo: 5029634-45.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029634-45.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: EDINA EDUARDO CARONE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI) contra sentença que, em ação ordinária proposta por aposentada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de vínculo associativo e de descontos em benefício previdenciário, condenar à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir a validade da procuração e a alegação de advocacia predatória; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado; (iii) determinar a existência de vínculo associativo válido apto a autorizar descontos previdenciários; (iv) aferir a legitimidade da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A procuração atende aos requisitos dos arts. 104 e 105 do CPC, inexistindo vício ou prejuízo que comprometa a regularidade da representação processual.

4. A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois as partes anuíram ao julgamento antecipado, operando-se a preclusão lógica, além de ser o magistrado destinatário da prova (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

6. Incumbe ao sindicato comprovar a existência de contratação válida, especialmente diante da impugnação da assinatura, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ficha de filiação eletrônica sem certificação ICP-Brasil e sem elementos técnicos idôneos não comprova manifestação válida de vontade (MP nº 2.200-2/2001).

8. A gravação de áudio é meio inadequado para comprovar autorização de descontos previdenciários, vedado pela regulamentação do INSS.

9. A ausência de prova de consentimento livre e informado conduz à nulidade do vínculo associativo e à ilegalidade dos descontos em verba alimentar.

10. A restituição em dobro é devida nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme Tema Repetitivo nº 929 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a prova de má-fé para descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos determinada.

11. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral
in re ipsa
, diante da violação à dignidade e à natureza alimentar da verba.

12. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais mostra-se proporcional e adequado, conforme parâmetros jurisprudenciais deste egrégio Tribunal de Justiça e método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A validade de descontos em benefício previdenciário exige autorização expressa e comprovada por meio idôneo, sendo insuficientes documentos eletrônicos sem certificação ou provas unilaterais. 2. A ausência de comprovação da contratação pelo fornecedor enseja a nulidade do vínculo e a responsabilização objetiva nos termos do CDC. 3. A restituição em dobro independe de prova de má-fé para cobranças posteriores a 30/03/2021, salvo engano justificável. 4. O desconto indevido em verba alimentar de aposentado configura dano moral presumido, passível de indenização.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, rata-se de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto por
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical
(
SINDNAPI
)
contra a r. sentença (ID 18225441) proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 18225448, que, nos autos da
ação ordinária
proposta por
Edina Eduardo Carone
em desfavor do recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (i) declarar a nulidade do vínculo associativo e dos descontos realizados; (ii) condenar o réu à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 260,40); e (iii) condenar o réu ao pagamento de compensação por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Depreende-se dos autos eletrônicos que a demanda foi ajuizada por Edina Eduardo Carone, pessoa idosa e aposentada, que relatou ter sido surpreendida por descontos mensais em seu benefício previdenciário no valor de R$ 32,55 (trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), sob a rubrica “Contribuição SINDNAPI”, ocorridos entre janeiro e abril de 2023. A autora afirmou categoricamente jamais ter autorizado, contratado ou mantido qualquer vínculo associativo com o
Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDNAPI)
.

Em contrapartida, o sindicato requerido sustentou em contestação a legitimidade da filiação, alegando que a autora teria anuído expressamente à associação e aos descontos em 07/12/2022, mediante proposta de adesão eletrônica. Para amparar sua tese, o réu apresentou uma ficha de filiação digital, uma “selfie” da autora e uma gravação telefônica que supostamente confirmaria a contratação. Além disso, a entidade sindical questionou a procuração juntada nestes autos, a qual configuraria advocacia predatória.

Após a apresentação de réplica pela autora, diante da manifestação das partes, durante a audiência de conciliação, pelo interesse na rápida solução do conflito, sem a necessidade da produção de novas provas, o juízo homologou o calendário processual para o julgamento antecipado da lide, com base nas provas documentais já existentes (ID 18225436). Neste interregno, o SINDNAPI peticionou requerendo a suspensão do processo devido à deflagração da “Operação Sem Desconto” pela Polícia Federal, que investigava descontos indevidos em benefícios previdenciários.

Na sequência, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que rejeitou a preliminar de nulidade da procuração, indeferiu o pedido de suspensão do processo e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, reconhecendo a nulidade do vínculo supostamente firmado entre as partes litigantes, fundamentando que a ficha de filiação carecia de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil (conforme exigido pela MP nº 2.200-2/2001) e que o áudio apresentado era genérico e inidôneo, razão pela qual condenou a entidade sindical requerida à restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo sindicado demandado.

Preliminarmente
, a entidade sindical apelante sustenta a nulidade do instrumento de mandato conferido pela autora ao seu patrono, sob a premissa de que o documento não preencheria os requisitos formais necessários e careceria de poderes específicos para a lide (arts. 104 e 105 do CPC), o que implicaria na falta de regularidade processual.

Todavia, sem a necessidade de maiores delongas,
referida
insurgência não merece prosperar
. Compulsando os autos, verifica-se que a procuração observa estritamente os ditames estabelecidos pelos artigos 104 e 105 do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrado qualquer vício concreto ou ausência de poderes aptos a inquinar a regularidade da representação processual. Ademais, a peça encontra-se devidamente subscrita e foi apresentada por meio eletrônico, em plena consonância com o artigo 287 do CPC e a legislação de regência.

Não se aferindo, portanto, qualquer prejuízo à defesa ou violação aos princípios do devido processo legal e da instrumentalidade das formas, a
rejeição
da referida preliminar é medida que se impõe, especialmente por não ter sido configurada a hipótese de “advocacia predatória”.

Noutro giro, o sindicato apelante arguir a
questão prejudicial ao mérito
de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sob o argumento de que lhe teria sido tolhida a oportunidade de produzir prova pericial grafotécnica e oitiva da parte autora para validar os elementos de áudio e biometria colacionados aos autos.

Sem razão
, contudo. Isto porque, verifica-se que
as partes expressamente dispensaram a produção de novas provas durante a audiência de conciliação
, anuindo voluntariamente com o julgamento antecipado da lide. Tal circunstância atrai o instituto da
preclusão lógica
, impedindo que o recorrente venha agora insurgir-se contra uma situação jurídica com a qual concordou, em observância ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Doutra parte, o magistrado, na qualidade de destinatário final da prova, detém o poder-dever de dirigir a instrução processual (art. 371 do CPC). Nesse mister, incumbe-lhe o indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC), pautando-se pela suficiência dos elementos já constantes nos autos para a formação de seu convencimento.

No caso, a prova pretendida pelo sindicato apelante revela-se manifestamente inócua frente ao vício formal insanável que macula a suposta contratação impugnada. Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, a ficha de filiação carece de assinatura física ou digital certificada por entidade credenciada à ICP-Brasil, descumprindo os requisitos cogentes da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e da Instrução Normativa nº 128/2022 do INSS,de forma que nem a perícia em áudio unilateral nem a biometria facial teriam o condão de suprir a exigência legal de formalização hígida para descontos em verba de natureza alimentar.

Nesta senda, a jurisprudência é firme no sentido de que a dispensa de instrução probatória não configura cerceamento de defesa quando o quadro documental é suficiente para o deslinde da causa. Constatada a maturidade da causa para julgamento (art. 355, I, do CPC), a prolação da sentença constitui legítimo exercício da função diretiva do processo e consagra o princípio da razoável duração da lide.

Ante o exposto,
rejeito
a questão prejudicial ao mérito de cerceamento de defesa.

Superadas as questões preliminares e prejudiciais, a matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se a aferir a validade do vínculo associativo entre as partes e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada e, reconhecida sua invalidade, a configuração do dever de indenizar do sindicato apelante, a possibilidade de repetição do indébito em dobro e a proporcionalidade do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a lide orbita sobre pontos fáticos incontroversos: a recorrida, na qualidade de segurada do INSS, suportou descontos mensais compulsórios em seus proventos de aposentadoria sob a rubrica “Contribuição SINDNAPI”, cujos valores foram vertidos ao patrimônio do sindicato apelante. A controvérsia remanescente, portanto, cinge-se à existência – ou não – de manifestação de vontade hígida e autorização válida para o implemento de tais abatimentos em verba de natureza alimentar.

Sob a lente do Direito do Consumidor, plenamente aplicável à espécie por força da Súmula 321 do Superior Tribunal de Justiça
1
, a responsabilidade da entidade sindical apelante é de natureza objetiva. Tal preceito, fundamentado na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), impõe ao fornecedor o dever de reparar eventuais danos causados independentemente da aferição de culpa.

Nesse cenário, operada a inversão do ônus da prova, incumbe exclusivamente à entidade sindical o dever de demonstrar, de maneira cabal e estreme de dúvidas, a higidez do vínculo associativo e a regularidade da autorização para o implemento de descontos. Importante ressaltar que o
Tema Repetitivo nº 1.061 do
Superior Tribunal de Justiça
2
consolidou o entendimento de que, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura constante no contrato, inclusive a efetuada eletronicamente
3
, cabe à instituição contratante o ônus de provar sua veracidade, não se podendo transferir tal encargo ao consumidor.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita a validade de contratos celebrados por meio eletrônico
4
, inclusive sem a certificação ICP-Brasil, tal reconhecimento é condicionado à existência de um conjunto probatório robusto – como biometria facial, “selfies” e geolocalização – que demonstre a ausência de fraude e a real manifestação de vontade
5
. No entanto, para o deslinde da controvérsia, a simples juntada de documentos unilaterais sem elementos técnicos de segurança é insuficiente. Caso a instituição não apresente prova pericial ou meios de convicção idôneos para refutar a negativa de contratação, considera-se que não logrou se desincumbir do seu ônus processual, o que conduz, inexoravelmente, ao reconhecimento da nulidade do vínculo e do dever de indenizar.

Para sustentar a legalidade da cobrança, o sindicato apelante colacionou uma “ficha de filiação” eletrônica e um arquivo de áudio. Todavia, sob o rigor da acuidade técnica, tais elementos revelam-se juridicamente imprestáveis. Em primeiro lugar, o documento digital carece de assinatura qualificada ou certificação emitida por autoridade credenciada à ICP-Brasil, descumprindo o requisito de validade estabelecido pelo art. 10, § 1º, da MP nº 2.200-2/2001. Conforme apurado em perícias técnicas de casos idênticos e na análise dos metadados dos arquivos, tais documentos apresentam-se como meros simulacros: arquivos gerados em editores de texto genéricos, com
hashes
alfanuméricos falsos e datas de criação incompatíveis com a suposta assinatura, evidenciando uma montagem
a posteriori
destinada a conferir aparência de legalidade a uma fraude.

Doutra parte, a utilização de gravação de voz como prova de anuência para descontos previdenciários encontra óbice intransponível na legislação de regência. A Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS (art. 3º, III) e a cláusula 3.6 doACordo de Cooperação Técnica juntado pelo próprio sindicato apelante vedam expressamente a aceitação de gravação de áudio ou autorização por telefone para esse fim, exigindo manifestação escrita ou meio eletrônico com plena rastreabilidade. No caso, o áudio unilateral e genérico, que sequer menciona dados sensíveis como o CPF da autora apelada, não possui o condão de suprir a exigência legal de consentimento livre e esclarecido.

Importante salientar que a conduta do recorrente não se afigura como erro isolado, mas sim como parte de um padrão sistêmico de exploração da hipervulnerabilidade do idoso, conforme demonstram os dados da “Operação Sem Desconto” da CGU e da Polícia Federal. A prática de “venda casada” em parceria com instituições financeiras e o uso de plataformas de validação artificiais reforçam a má-fé institucional.

Diante da gravidade do cenário exposto, emerge para o Poder Judiciário não apenas o mister constitucional, mas o imperativo categórico e legal de atuar na proteção de indivíduos em situação de hipossuficiência, com especial atenção à pessoa idosa. Essa atuação encontra sustentáculo no artigo 230 da Constituição Federal, que impõe ao Estado, à família e à sociedade o dever solidário de assegurar o bem-estar e a dignidade do idoso. Tal prerrogativa é densificada pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), que estabelece a prioridade absoluta na efetivação de seus direitos fundamentais (arts. 3º e 4º).

Nessa toada, a proteção jurídica é reforçada pelo Código de Defesa do Consumidor, que reconhece expressamente a vulnerabilidade agravada do segurado – a chamada hipervulnerabilidade etária (art. 4º, I) – e garante a incolumidade de sua integridade psíquica, moral e patrimonial (art. 6º). Complementarmente, o Código Civil resguarda, em seus artigos 1.694 e seguintes, o direito inalienável à dignidade e ao amparo, prevendo a responsabilização civil integral por danos causados a esse grupo social.

Dessa forma, diante de violações estruturadas que utilizam simulacros de validação digital e documentos forjados para induzir o Judiciário a erro, impõe-se uma intervenção jurisdicional incisiva. Nesse contexto, ante a ausência de prova de contratação hígida e o flagrante vício de consentimento,
a manutenção da sentença que declarou a nulidade do vínculo é medida imperativa
, conforme precedentes desta egrégia Corte de Justiça que apreciaram casos semelhantes envolvendo a mesma entidade sindical apelante:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE DOCUMENTAL E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FILIAÇÃO SINDICAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO RÉU. REMESSA PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por aposentada idosa contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de vínculo associativo com sindicato, restituição de descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais, além de tê-la condenado por litigância de má-fé. O recurso sustenta inexistência de contratação válida, fraude documental, cerceamento de defesa e abusividade dos descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida da filiação sindical e autorização de descontos previdenciários; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo sindicato possuem autenticidade jurídica; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais; (iv) avaliar se a parte autora incorreu em litigância de má-fé ou se tal conduta deve ser atribuída ao réu. III. RAZÕES DE DECIDIR
A autorização para descontos previdenciários exige manifestação expressa, por escrito ou em meio eletrônico válido, sendo vedada a comprovação por gravação de voz, conforme art. 115, V, da Lei 8.213/91, Instrução Normativa INSS nº 28/2008 e cláusula 3.6 do Acordo de Cooperação Técnica juntado pelo próprio réu. A prova central utilizada pelo juízo de origem (áudio de 12 segundos) é juridicamente imprestável e desprovida de contexto, não podendo comprovar consentimento livre e esclarecido.
A perícia emprestada e a análise dos metadados revelam que os documentos apresentados pelo sindicato foram forjados em programas genéricos de edição, com ausência de assinatura digital válida, duplicidade de hash e datas incongruentes, evidenciando fraude documental.
A fraude praticada em descontos sobre verba de natureza alimentar, atingindo pessoa idosa, configura dano moral in re ipsa, cuja compensação deve observar proporcionalidade e caráter pedagógico.
A devolução em dobro é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé do fornecedor comprovada pela falsificação dos documentos. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A autorização para descontos em benefícios previdenciários deve ser expressa, por escrito ou meio eletrônico idôneo, sendo inválida a prova por gravação de voz. Documentos digitais sem assinatura válida, hash único e metadados de autenticidade são imprestáveis e configuram fraude documental. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa e ensejam restituição em dobro, nos termos do CDC. (...). (AC nº 5000071-78.2025.8.08.0021, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DJ 04/11/2025, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. "CONTRIBUIÇÃO SINDNAPI-FS". INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-contratual, condenou o sindicato-réu à restituição em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência e a validade da relação jurídica que autorizou os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, a título de
"Contribuição SINDNAPI-FS"
, e, consequentemente, a regularidade da condenação à restituição dos valores e à reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre o aposentado e a “entidade sindical” que oferece benefícios se caracteriza como de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2º e 3º do CDC. Diante da negativa do consumidor quanto à filiação e da impugnação da autenticidade da assinatura na ficha de adesão, incumbia ao apelante o ônus de comprovar a regularidade da contratação, por força do inciso VIII do art. 6º do CDC e do art. 373 do CPC. A mera juntada de ficha cadastral com assinatura rechaçada pelo consumidor não comprova a manifestação de vontade, cabendo à parte que produziu o documento e detém maior aptidão técnica requerer a produção de prova pericial grafotécnica para atestar a autenticidade, o que não ocorreu no caso. A conduta de efetuar descontos contínuos e prolongados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, com base em filiação não comprovada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa, passível de indenização nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao binômio reparação-punição, considerando-se a gravidade da conduta, a situação das partes e o caráter dissuasório da medida, em conformidade com o art. 944 do Código Civil, descabendo considerar para a incidência de juros a data do arbitramento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Em demandas que discutem a validade de filiação a entidade associativa com descontos em folha, o ônus de comprovar a regularidade da contratação é do fornecedor do serviço, especialmente quando o consumidor nega a existência da relação jurídica. A apresentação de documento com assinatura impugnada, desacompanhada de perícia grafotécnica ou outros meios de prova robustos, é insuficiente para demonstrar a validade do negócio jurídico. O desconto indevido e reiterado de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável. (...). (AC nº 5006360-34.2024.8.08.0030, Relatora: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 2ª C. Cível, DJ 01/09/2025, TJES).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL NÃO AUTORIZADA. NULIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, para determinar o cancelamento dos descontos efetuados sob a rubrica
“CONTRIB. SINDNAPI”
, mas indeferiu os pedidos de declaração de nulidade das cobranças, restituição dos valores (simples ou em dobro) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a regularidade da representação processual da Apelante; (ii) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (iii) estabelecer se há relação jurídica válida que autorize os descontos questionados; e (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados e a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR (...).
A inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC, impõe ao Apelado a demonstração da existência de relação jurídica válida, o que não foi feito de forma satisfatória. A ficha de filiação com assinatura genérica e o áudio editado não provam a manifestação inequívoca de vontade da Apelante. A Instrução Normativa INSS nº 28/2008 veda a autorização de descontos por gravação telefônica, o que reforça a ilegalidade da conduta do Apelado, caracterizando prática abusiva e falha na prestação do serviço.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação fixada no EREsp 1.413.542/RS, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos do julgado (30/03/2021), sendo desnecessária a prova de má-fé. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, violam a dignidade da pessoa humana e geram dano moral presumido (in re ipsa), justificando a fixação de indenização no valor de R$ 5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A juntada de procuração digitalizada é válida em processos eletrônicos, salvo alegação fundamentada de adulteração. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes à formação do convencimento judicial.
A ausência de manifestação de vontade livre e inequívoca do consumidor impede o reconhecimento de relação jurídica válida que justifique descontos em benefício previdenciário.
Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro dos valores quando realizados após 30/03/2021, independentemente de comprovação de má-fé. A retenção indevida de verba alimentar enseja dano moral presumido, passível de indenização. (AC nº 5005673-06.2024.808.0047, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DJ 18/08/2025, TJES).

Em relação às consequências jurídicas da cobrança indevida efetuada pela entidade sindical recorrente, cinge-se a controvérsia à viabilidade da repetição do indébito em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Para o deslinde da questão, é imperativo registrar que a exegese do referido dispositivo foi pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça
que, no julgamento do
Tema
Repetitivo nº
929
6
(EREsp 1.413.542/RS e EAREsp 600.663/RS), fixou a tese vinculante que a restituição em dobro de valores cobrados indevidamente independe da prova do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor. Segundo a orientação sufragada pela Corte Superior, a sanção é aplicável sempre que a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, salvo se o fornecedor demonstrar a ocorrência de engano justificável.

Tendo como ponto de partida o dispositivo legal supracitado e o precedente vinculante, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos daquela decisão para que a dispensa de prova de má-fé atinja todas as cobranças realizadas após
30/03/2021
. No caso, os descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida foram implementados entre janeiro e abril de 2023. Portanto, a análise da pretensão recursal deve ser pautada exclusivamente pelo viés objetivo da conduta do sindicato apelante e pela inexistência de erro escusável.

Sob essa ótica, a manutenção da condenação à restituição em dobro é imprescindível, pois, como visto, a instrução processual revelou a total ausência de autorização hígida para os descontos, restando inequivocamente comprovado que o réu apelante se valeu de documentação eletrônica apócrifa e gravações de voz genéricas, desprovidas de qualquer rastreabilidade ou certificação legal. Tal conduta evidencia, no mínimo, um descaso inescusável com a regularidade da contratação, afrontando a confiança legítima e vulnerando a proteção patrimonial da idosa.

Importante salientar, também, que não há como reconhecer a existência de engano justificável. O ônus da prova de tal excludente competia exclusivamente ao sindicato apelante, que se limitou a sustentar a validade de um negócio jurídico flagrantemente nulo. Ao revés, a reiteração desse
modus operandi
contra aposentados configura falha grave na prestação do serviço e enriquecimento sem causa, transferindo indevidamente à consumidora o ônus de reaver verba de natureza alimentar que jamais anuiu pagar.

Desse modo, configurada a violação aos deveres de conduta e à boa-fé objetiva, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 130,20, totalizando R$ 260,40) constitui corolário lógico da aplicação do CDC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a sentença objurgada deve ser preservada neste ponto.

Quanto à pretensão compensatória, é imperativo destacar que o dano moral, no contexto das relações de consumo, transcende o mero dissabor e fundamenta-se na proteção constitucional à integridade psicofísica e à dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso V, é categórica ao assegurar a reparação por danos morais como um direito fundamental, enquanto o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 25, veda qualquer limitação legal ou contratual que obste a exata e integral reparação do prejuízo sofrido.

A configuração do dever de indenizar repousa no trinômio conduta lesiva, dano e nexo causal, conforme disciplinam os artigos 186 e 927 do Código Civil. Na hipótese, a responsabilidade da requerida apelante é objetiva, pautada no artigo 14 do CDC, o que dispensa a perquirição de culpa diante da evidente falha na prestação do serviço, consubstanciada na apropriação de valores sem qualquer lastro contratual hígido.

A esse respeito, sublinhe-se que a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça, já mencionada anteriormente, firmou-se no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
. Tratando-se de danos morais puros, a lesão à personalidade é ínsita ao próprio ato ilícito, sendo desnecessária a prova cabal da extensão do sofrimento psicofísico, que se presume diante das circunstâncias fáticas.

Na elucidação deste caso, deve-se considerar a hipervulnerabilidade da parte autora apelada, pessoa idosa e aposentada, cujos proventos possuem caráter eminentemente alimentar e representam, amiúde, sua única fonte de subsistência. A subtração contínua de parcelas de sua aposentadoria, ainda que de pequena monta individual, compromete o planejamento financeiro e gera sentimentos de angústia, insegurança e aflição que extrapolam a barreira do aborrecimento cotidiano.

Conforme orientação sufragada por este egrégio Tribunal de Justiça, a privação de verba essencial à manutenção de idoso atenta contra a sua dignidade e impõe uma sanção que observe o caráter punitivo-pedagógico do instituto, visando não apenas compensar a vítima, mas desestimular a reiteração de condutas predatórias e sistemáticas por parte da entidade sindical apelante.

Assim, a manutenção da condenação ao pagamento de compensação por danos morais é medida que se impõe, visto que plenamente demonstrada a conduta abusiva da requerida apelante ao realizar descontos em verba de subsistência sem a devida anuência.

A respeito do
quantum
, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a difícil tarefa do magistrado de quantificar o suficiente para compensar o lesado pelos danos morais dada a inexistência de critérios objetivos e específicos para tanto. Assim, com o escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em 02 (duas) fases.

Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da compensação, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes [art. 944 do CC]).

Nesse sentido, tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“Esta Corte Superior entende que a fixação do valor devido a título de danos morais deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.”
(AgInt no REsp n. 1.999.918/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023, STJ) e que
“
Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018, STJ).

Evidente, pois, a importância de se levar em consideração os precedentes jurisprudenciais que versem sobre o dano moral resultante de casos análogos, a fim de identificar o valor coerente a ser arbitrado a título de indenização.

Na hipótese em apreço, como o valor já foi fixado pela instância primeva em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumpre cotejá-lo com os precedentes jurisprudenciais, levando em consideração, sempre, as peculiaridades do caso. Deveras, por se tratar de situação comum o desconto indevido, durante alguns meses, em benefício previdenciário de aposentada hipossuficiente economicamente, constatei, em pesquisa feita no acervo jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, inclusive nos precedentes anteriormente mencionados, que tem sido arbitrada a compensação por danos morais em tais hipóteses em valores que variam,
na maior parte das vezes
, entre R$ 3.000,00 (três mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais), com algumas exceções incomuns do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), provavelmente em razão da existência de algumas peculiaridades relevantes.

Diante do resultado desta pesquisa, constata-se que
o
valor arbitrado pela instância primeva,
na quantia de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),

se encontra dentro do bom senso e dos parâmetros adotados
pela jurisprudência
deste egrégio Sodalício
, inexistindo circunstâncias específicas e individuais deste caso concreto que recomendem a necessidade da redução daquele montante para patamar incomum. Ao contrário, o montante revela-se adequado e equilibrado, mostrando-se apto a compensar a autora apelada pelo abalo psicofísico experimentado – agravado pela natureza alimentar da verba indevidamente subtraída – sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

Sob tal perspectiva,
a manutenção da sentença hostilizada é medida imperativa
, uma vez que a conduta do apelante demonstrou-se manifestamente abusiva e desprovida de qualquer lastro contratual hígido que legitimasse o abatimento direto em proventos de aposentadoria.

A prevalecer a proposta pelo desprovimento do recurso, arbitro honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC) em 3% (três por cento), já que, apesar de não ter sido apresentada contrarrazões pela autora apelada, o escopo desta fixação nesta instância revisora é desestimular a interposição de recursos protelatórios ou infundados, de modo que estabeleço definitivamente a verba honorária sucumbencial em 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de manter integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

1
Súmula nº 321 do STJ – O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.

“4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a relação não se trata de representação sindical e suas consequências, mas de reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes, matéria de cunho eminentemente civil. 5. Os pedidos decorrem da ilicitude do desconto efetivado e estão amparados no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor, inexistindo controvérsia sobre relação trabalhista.” (CC n. 209.581/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 17/6/2025, DJEN de 24/6/2025, STJ).

2
Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

3
“A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo n. 1.061, firmou entendimento de que, impugnada a autenticidade da assinatura em contrato, compete ao credor provar a legitimidade do título, inclusive em se tratando de assinatura digital (...)” (REsp n. 2.249.568/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 27/3/2026, STJ).

4
“O contrato eletrônico firmado com assinatura digital em conformidade com a infraestrutura de chaves públicas brasileira atesta autenticidade e autoria, podendo conferir executividade ao instrumento particular mesmo sem a assinatura de duas testemunhas. Precedentes” (REsp n. 1.930.124/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 7/4/2026, STJ).

5
“6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite assinaturas eletrônicas realizadas por entidades não credenciadas ao ICP-Brasil quando aceitas pelas partes e dotadas de mecanismos confiáveis de autenticação e integridade, assegurando validade e força executiva do título extrajudicial. 7. A Lei n. 14.620/2023 incluiu o § 4º ao art. 784 do CPC, permitindo qualquer modalidade de assinatura eletrônica na constituição de títulos executivos extrajudiciais, desde que a integridade seja garantida pela entidade provedora, de modo que a exigência exclusiva de certificação pelo ICP-Brasil configura formalismo excessivo. (...). Tese de julgamento: 1. A cédula de crédito bancário assinada eletronicamente mantém força executiva quando a assinatura, ainda que não certificada pela ICP-Brasil, é aceita pelas partes e assegura autenticidade e integridade, nos termos do art. 784, § 4º, do CPC e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001. 2. A exigência exclusiva de certificação pelo ICP-Brasil constitui formalismo excessivo e não impede a exequibilidade do título” (AREsp n. 2.363.080/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 12/3/2026, STJ).

6
Tema Repetitivo nº 929/STJ – A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)